Tribunal: STF
Processo: AI 103473
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- DUPLICATA RURAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA.
CONCORDATA PREVENTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI 6899/81.
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL (SÚMULA 400), E
CONSEQUENTE DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.